Tribunal: TJPA
Processo: 0013352-86.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013352-86.2016.8.14.0070

RECORRENTE: JOAO BATISTA NEGRAO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. HOMINICIDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). PRELIMINAR.EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
O magistrado singular apenas fundamentou tal decisão com base nas provas dos autos em relação à autoria e materialidade do delito em tela, em obediência ao art. 93, inciso IX, da CF/1988, bem como ao art. 413,
caput
e §1º, do CPP. O juiz exerceu mero juízo de admissibilidade, não havendo qualquer termo que possa influenciar na vontade dos jurados, tendo meramente apreciado os argumentos expendidos pelo Ministério Público e pela defesa, por ocasião das alegações finais. Preliminar rejeitada.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. Em que pesem os argumentos recursais, resta nítido que o acusado atentou contra a vida de sua ex-companheira, conforme se comprova através dos depoimentos da própria vítima e testemunha compromissada em juízo, bem como, o laudo de exame de corpo delito, os quais confirmaram as ações do recorrente ao agredi-la com facadas, sendo as lesões de 2 e 3 centímetros localizadas no tórax, na área das mamas e do antebraço, regiões do corpo humano consideradas vitais e que só não levaram a ofendida à morte por razões alheias a vontade do réu. Presença dos pressupostos do artigo 413 do CPP, existência de indícios suficientes de materialidade delitiva e prova da ocorrência de crime. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Princípio do
in dúbio pro societate.
Ausência de provas robustas para absolvição sumária. Pronúncia mantida.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTE. Existência de indícios suficientes que o recorrente agiu compelido por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, incabível a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, eis que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
João Batista Negrão Ferreira
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c §2º-A, inciso I (feminicídio) c/c artigo 14, inc., II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 01/08/2016, por volta das 05h30min, o recorrente adentrou na casa da ex-companheira, Cleonilda Paes Mota, e portando uma faca, passou a desferir golpes, motivado pelo fato de não aceitar o término do relacionamento amoroso.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito onde aponta, preliminarmente, excesso de linguagem na decisão de pronúncia. No mérito, aponta a fragilidade do conjunto probatório quanto a imputação de tentativa de homicídio qualificado, asseverando que recorrente não agiu com
animus necandi
, razão pela qual

pugna pela desclassificação para o tipo penal do art. 129, CP, e, por fim, afastamento das qualificadoras asseverando que se mostram descabidas e infundadas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório. A revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

De acordo com a defesa, a decisão de pronúncia
“pecou com inserções valorativas quanto ao mérito”
o que demonstra-se exacerbada, com ampla fundamentação conclusiva quanto à participação do réu/recorrente no delito, tendo o juízo emitido opinião no decorrer da decisão, o que certamente induzirá os jurados na decisão soberana, caso o réu seja conduzido a Júri Popular.

Em que pesem os argumentos recursais, não prosperam as alegações defensivas, pois compulsando os autos e verificando detidamente o conteúdo da sentença de pronúncia prolatada, nota-se que o magistrado singular apenas fundamentou tal decisão com base nas provas dos autos em relação à autoria e materialidade do delito em tela, em obediência ao art. 93, inciso IX, da CF/1988, bem como ao art. 413,
caput
e §1º, do CPP, in verbis:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX – Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º – A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Importante destacar, trecho da decisão do douto magistrado,
in verbis
:

“Apesar da vedação legal de que o Julgador não deve se aprofundar sobre a culpabilidade, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua a novel redação do art. 413, §1º do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o juiz manifestar-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação. Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos. A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio de perícia de lesão corporal, constante à fl. 24 dos autos de inquérito policial. Os indícios de autoria estão presentes através dos depoimentos da própria vítima e das testemunhas colhidos durante a instrução criminal. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade para submissão do processo a julgamento pela Corte Popular, cabendo ao magistrado o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, sob pena de invadir a competência constitucional. Em que pese a alegação da defesa, no sentido de que deve ser desclassificado o crime de homicídio para o crime de lesão corporal, uma vez que ausente o animus necandi na conduta do réu, comungo do entendimento que a desclassificação só poderá ser reconhecida, quando presente de forma incontroversa a sua necessidade, o que, no presente caso não vislumbro, devendo o julgamento de eventual desclassificação do crime ser submetida ao plenário do Tribunal do Júri.”

Assim, não há que se falar em excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a conter motivação sucinta, tendo sido lavrada em linguagem moderada. Explicito que não pode ser olvidado o comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88, o qual determina que os juízes devam expor as razões que levaram ao seu convencimento. Nesse sentido é o entendimento recursal:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO (CP, ART. 121). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal (Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. §1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena). 2. In casu, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso penal em sentido estrito, sendo certo que o relator do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante uma partida de futebol. 3. Deveras, a competência constitucional do Tribunal do Júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97.230/RN, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/08/2010; HC 98.171/SE, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 08/09/2009. 4. Recurso ordinário desprovido.

STF, RHC 107585, Relator Min. Luiz Fux, publicado em 11/10/2011.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OCULTAÇÃO AOS JURADOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE ACESSO AOS AUTOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, uma vez que nessa fase vigora o princípio do
in dubio pro societate
. 2. No caso, uma vez que a fundamentação foi própria e na medida exata e suficiente para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. 3. Ao conselho de Sentença é entregue, na data do julgamento, uma cópia da sentença de pronúncia proferida em primeira instância, a teor do que determina o art. 472, parágrafo único do CPP. Até porque, “A simples menção ou mesmo leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento”. (AgRg nos EAREsp 300.837/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Terceira Seção, julgado em 22/04/2015, DJe 05/05/2015). Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

2017.05011971-68, 183.497, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-21.

Nestes termos, não devem prosperar as alegações eis que o juiz exerceu mero juízo de admissibilidade, não havendo qualquer termo que possa influenciar na vontade dos jurados, tendo meramente apreciado os argumentos expendidos pelo Ministério Público e pela defesa, por ocasião das alegações finais.

In casu
, não há qualquer nulidade nos termos utilizados pelo Juízo
a quo
, que tão somente descreveu que os indícios de autoria estão presentes, bem como que a materialidade do crime de homicídio, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

- MERITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA / DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP).

A defesa objetiva, no mérito a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de ausência de
“animus necandi”
.

Extrai-se dos autos que no dia 01/08/ 2016, por volta das 05h30min, o recorrente adentrou na casa da ex-companheira, Cleonilda Paes Mota, e portando uma faca, passou a desferir golpes, motivado pelo fato de não aceitar o término do relacionamento amoroso.

De início aponto que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID:6075524), Laudo de perícia de Hematologia Forense (nº 2016.05.000024-BIO, ID: 6075524), Laudo de Lesão Corporal da vítima (nº 2016.05.000620-TRA, ID: 6075523) e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (ID: 6075533 e 6075539).

Quanto aos indícios de autoria, restou comprovado pelas declarações da vítima e testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos depoimentos abaixo transcritos:

A vítima Clenilda Paes Mota asseverou em Juízo:
“que manteve relacionamento amoroso com o recorrente por doze (12) anos e tiveram dois (2) filhos; que após constatarem que a vida conjugal não dava mais certo, fizeram um acordo para divisão da casa; que o recorrente passou a persegui-la e haviam discussões frequentes porque o mesmo não aceitava o fim do relacionamento; que no dia dos fatos, por volta das 06h, fora surpreendida pelo recorrente, que portando uma faca, partiu em sua direção e passou a desferir golpes afirmando que “se não fosse dele, não seria de mais ninguém” (textuais); que na tentativa de se defender, o primeiro golpe que era direcionado ao seu peito atingiu o braço; que foram cinco (5) facadas, sendo duas (2) nos braços, duas (2) no peito e uma (1) na costa; que no momento da agressão estava sozinha em casa e gritava por socorro; que em certo momento conseguiu se desvencilhar do recorrente e correu, mas ele a alcançou e a arrastou pelos cabelos e desferiu uma facada nas costas; que em outra ocasião empurrou o apelante e conseguiu correr para a saída da casa, momento que avistou a vizinha e pediu socorro; que o recorrente partiu em sua direção, mas ao presenciar que a vizinha estava gritando por ajuda, largou a faca e saiu do local em uma motocicleta; que já tinha sido agredida pelo recorrente anteriormente.”

A testemunha

Sônia Regina dos Santos Feio, que é vizinha da vítima, asseverou em Juízo
:
“que estava no ponto de ônibus quando ouviu gritos, momento que percebeu que era a vítima; que ao se aproximar, viu o recorrente; que passou a gritar por socorro também e presenciou quando a vítima estava ensanguentada e o recorrente se desfez de algo que estava nas mãos e saiu do local em uma moto; que a vítima relatou que o recorrente adentrou em seu quarto com uma faca nas mãos e passaram a ter luta corporal, momento que aquele passou a desferir os golpes de faca. Corroborando, a testemunha Lucilene Mota Souza asseverou que é irmã da vítima e no dia dos fatos prestou socorro após o recorrente ter desferido golpes de faca; que a vítima relatava constantemente as brigas e agressões do recorrente.
”

O recorrente ao ser ouvido em Juízo confessou a prática delitiva, alegando que desferiu as facadas, mas não tinha intenção de matar a vítima; que desistiu das agressões após presenciar que a vítima estava sangrando.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, resta nítido que o acusado atentou contra a vida de sua ex-companheira, conforme se comprova através dos depoimentos da própria vítima e testemunha compromissada em Juízo, bem como, o Laudo de Exame de Corpo Delito, os quais confirmaram as ações do recorrente ao agredi-la com facadas, sendo as lesões de 2 e 3 centímetros localizadas no tórax, na área das mamas e do antebraço, regiões do corpo humano consideradas vitais e que só não levaram a ofendida à morte por razões alheias a vontade do réu.

Assim, verifica-se que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o recorrente agiu compelido por
animus necandi
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Ademais, nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, a pronúncia pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, para que se justifique a absolvição sumária, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa objetiva, ainda, a desclassificação para o delito de lesão corporal, em razão de não ter ficado provado o
“animus necandi”
na conduta do recorrente.

Em que pesem os argumentos recursais, o pedido não prospera, eis que verifica-se que nos autos a presença de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por “
animus necandi”
,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o
decisum

do magistrado de 1º grau

ao justificar a necessidade de pronuncia do recorrente,
in verbis
:

“A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio de perícia de lesão corporal, constante à fl. 24 dos autos de inquérito policial. Os indícios de autoria estão presentes através dos depoimentos da própria vítima e das testemunhas colhidos durante a instrução criminal. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade para submissão do processo a julgamento pela Corte Popular, cabendo ao magistrado o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, sob pena de invadir a competência constitucional. Em que pese a alegação da defesa, no sentido de que deve ser desclassificado o crime de homicídio para o crime de lesão corporal, uma vez que ausente o animus necandi na conduta do réu, comungo do entendimento que a desclassificação só poderá ser reconhecida, quando presente de forma incontroversa a sua necessidade, o que, no presente caso não vislumbro, devendo o julgamento de eventual desclassificação do crime ser submetida ao plenário do Tribunal do Júri.”

Assim, a tese de desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal, não é cabível, na medida em que os fatos narrados na denúncia e as provas produzidas durante a instrução criminal são determinantes no sentido de corroborar para a pronúncia do recorrente, devendo qualquer dúvida acerca de sua intenção ou não de matar a vítima ser dirimida, a seu tempo, pelo soberano Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, por imperativo constitucional.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri, razão pela qual mantenho a pronúncia nos termos em que foi proferida.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e
nego provimento
integral ao recurso, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/11/2021